Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-79.2021.8.11.0019
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000377-79.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELANTE), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN registrado(a) civilmente como PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), VALDIR BOBBI - CPF: 535.742.221-49 (APELADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – AÇÃO RESCISÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO AJUIZADA ANTERIORMENTE – BEM QUE NÃO FOI OBJETO DA RESCISÃO – DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA E NÃO DA DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA, visando reformar a sentença de ID 185714685 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA No 1000377-79.2021.8.11.0019, movida em face de VALDIR BOBBI, julgou parcialmente procedente os embargos opostos pelo apelado
“convertendo-se o mandado inicial em título executivo, por determinação do §8o do art. 702 do CPC, no importe de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), com termo inicial para contagem dos juros de mora e da correção monetária a partir de 12/05/2021.”
. Ante a sucumbência recíproca, houve condenação de ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em suas razões de ID 185714688, a apelante defende a liquidez do título objeto da presente monitória, asseverando que a dívida objeto da presente ação não fora atingida pela sentença da ação rescisória de no 0002363-27.2017.8.11.0019, movida pelo apelado.

Aduz que houve o desfazimento do negócio apenas em relação ao trator agrícola da Marca Valtra, Modelo BT190 4x4, não atingindo o negócio quanto a Grade Aradora pesada com controle remoto semi nova, marca Baldan, modelo GTCR 18x32.

Assevera que a Nota Fiscal Eletrônica n.o 000.034.260 – Série 1, expedida em 20 de setembro de 2016, oriunda do Pedido n.o 24856 de 19 de setembro de 2016, possui data certa para o cumprimento da obrigação, portanto, estando patente que o crédito perseguido nos autos, se trata de obrigação com termo certo.

Forte nesses argumentos, requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente procedente a pretensão.

Contrarrazões devidamente apresentadas em ID 185714693, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A empresa recorrente propôs a Ação Monitória, objeto de embargos à execução, a fim de buscar a adimplência do apelado no que tange o negócio jurídico quanto a Grade Aradora pesada com controle remoto semi nova, marca Baldan, modelo GTCR 18x32.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos, para o fim de fixar como devido o valor de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), com termo inicial para contagem dos juros de mora e da correção monetária a partir de 12/05/2021.

A parte apelante, irresignada quanto à fixação do termo inicial dos juros e correção monetária, apela da sentença.

Pois bem.

No caso, acerca da incidência dos juros e correção monetária tem-se que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida (art. 397 do Código Civil), de forma que, a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária.

Com efeito, em que pese o juízo de primeiro grau tenha entendido se tratar de dívida ilíquida, ante o ajuizamento de ação rescisória no 0002363-27.2017.8.11.0019, verifico que o bem objeto da Ação Monitória, qual seja, Grade Aradora pesada com controle remoto semi nova, marca Baldan, modelo GTCR 18x32, não fora atingida pela sentença da rescisória, portanto, mantendo incólume em todos os seus termos.

Em relação o título objeto da presente monitória, entendo que os documentos apresentado na presente cobrança através do ID 185714194 assenhoram-se abstratamente de todos os requisitos do título executivo extrajudicial, tais como a certeza, liquidez e exigibilidade, o que enseja a cobrança via ação monitória.

Ressalta-se, a jurisprudência do STJ, tem entendimento assentado no sentido de que
“em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que incidem a partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação positiva e líquida”.
(AgInt no AgInt no AREsp 1589874 / SE).

A propósito, esse é o mesmo entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“QUADRO SOCIETÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1003, PARÁGRAFO ÚNICO, CC - VALOR DO DÉBITO –
ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça. Inteligência da súmula 106 do STJ. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.
” (N.U 1004256-21.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)
(grifo nosso)

Assim, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re
, razão pela qual o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual.

A propósito, assim tem se posicionado este sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - PRESENÇA DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - VERIFICAÇÃO
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão temporal de vencimento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397 e 398, do C. Civil.
II - Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida.”
(N.U 1015107-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA
– INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA AFASTADA –
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL E TAMBÉM DO DÉBITO PERSEGUIDO PELO AUTOR – AÇÃO INSTRUIDA COM EXTRATO E PLANILHA DISCRIMINADA DA DÍVIDA
– DOCUMENTOS E CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DESCONSTITUÍDOS PELA EMBARGANTE DE MONITÓRIA – COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO-TAC – COBRANÇA QUE, NO CASO, REVELA-SE INDEVIDA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
A ação Monitória tem por objetivo a atribuição de força executiva a documentos que comprovem, ainda que minimamente, a existência de eventual crédito, independentemente de serem dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não se exige para esta modalidade de ação (Monitória) que os documentos que instruíram a petição inicial contenham os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Comprovada a relação jurídica havida entre as partes – contrato de financiamento bancário – e o débito perseguido pela autora da Ação Monitória, por documentos que não foram desconstituídos, a exemplo do extrato e da planilha discriminada do débito, possível a acolher parte do pedido posto na ação
, com exclusão, entretanto, de constatada cobrança indevida, como é o caso da tarifa de abertura de crédito-TAC. Somente é permitida a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito-TAC se baseada em contratos firmados até 30.4.2008, data do início da eficácia da Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007 - (STJ, AgInt no REsp 1850313/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).
(N.U 1007166-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO
– PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO –
DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula n. 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700). Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação. Interesse processual verificado.”

(N.U 1030547-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, fixando o vencimento da obrigação como termo inicial dos juros de mora e correção, nos exatos termos do artigo 397 do Código Civil.

Em razão do resultado do julgamento, deve a parte apelada arcar com a integralidade das custas e honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024